Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000959-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR VIANA GERALDELLI - CPF: 032.448.911-01 (PACIENTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), Jeverson Luiz Quintieri (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS DUARTE DE SOUSA SILVA - CPF: 084.900.753-44 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (IMPETRANTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (IMPETRANTE)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONFLITO E REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. DIFICULDADE DE NOTIFICAÇÃO DE CORRÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 12/07/2025, após conversão da prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que a custódia perdura por mais de 180 dias sem recebimento formal da denúncia, imputando ao Estado demora decorrente de equívocos processuais após o declínio de competência entre as Comarcas de São Félix do Araguaia e Barra do Garças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão:
(i)
definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal, em razão da duração da prisão cautelar sem recebimento formal da denúncia;
(ii)
estabelecer se permanecem presentes os fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a contribuição das partes para o andamento processual, não se resolvendo por simples operação aritmética.

4. A marcha processual revela tramitação regular e justificada, pois a denúncia foi oferecida em 11/09/2025, houve apresentação de defesa prévia pelo paciente, e o processamento observou o rito especial do art. 55 da Lei n. 11.343/2006.

5. O declínio de competência da Comarca de São Félix do Araguaia para a 3a Vara Criminal de Barra do Garças e, posteriormente, o reconhecimento da incompetência do juízo especializado após a rejeição parcial da denúncia quanto ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006 constituem intercorrências processuais legítimas, que demandam tempo razoável para redistribuição, recebimento e ratificação dos atos processuais.

6. A pluralidade de réus e a dificuldade de notificação do corréu solto, com necessidade de expedição de mandados e regularização de sua representação processual pela Defensoria Pública, justificam a dilação temporal da instrução e afastam a alegação de paralisação injustificada do feito.

7. A rejeição parcial da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 395, incisos I e III, do CPP, e a remessa dos autos ao juízo competente para processamento do crime remanescente de tráfico de drogas evidenciam providências jurisdicionais efetivas, incompatíveis com desídia estatal.

8. A reincidência específica do paciente reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

9. Inexistindo descaso injustificado na condução do processo e permanecendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva, não se configura coação ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza por critério meramente aritmético, devendo ser aferido segundo a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. 2. Intercorrências processuais decorrentes de declínio e redefinição de competência, somadas à pluralidade de réus e à dificuldade de notificação de corréu solto, justificam dilação temporal razoável e afastam a configuração de desídia estatal. 3. A reincidência específica do paciente constitui fundamento apto a sustentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando insuficientes as medidas cautelares diversas.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 55; CPP, arts. 312 e 395, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1004449-93.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03/03/2026, publ. DJE 09/03/2026; TJMT, HC n. 1047612-60.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03/02/2026, publ. DJE 10/02/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO VITOR VIANA GERALDELLI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Os impetrantes narram, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 12 de julho de 2025, em virtude de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que a custódia ultrapassa 180 (cento e oitenta) dias sem que a denúncia tenha sido formalmente recebida.

Alegam desídia estatal na condução do feito, apontando equívocos na ratificação de atos processuais após o declínio de competência da Comarca de São Félix do Araguaia para a de Barra do Garças, o que teria paralisado o andamento processual sem contribuição da defesa.

O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário (Id. 340882893).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 341925369), esclarecendo o trâmite processual, o declínio de competência em razão da especialização da Vara e as diligências necessárias para a notificação do corréu que responde em liberdade.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes (Id. 345053892), opinou pela denegação da ordem, ao argumento de que a marcha processual segue trâmite regular, justificada pelas particularidades do caso, e que a prisão permanece necessária para a garantia da ordem pública, dada a reincidência do paciente.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme se extrai dos autos, no dia 12 de julho de 2025, o paciente e o corréu Antônio Carlos Duarte de Sousa Silva foram presos em flagrante transportando, no interior de um veículo VW/Gol, 28 (vinte e oito) porções de cocaína (24,79g) e 13 (treze) porções de maconha (299,26g), além de balança de precisão e quantia em dinheiro, fatos que ensejaram a denúncia pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Direto aos pontos apresentados, a ordem deve ser denegada.

É cediço que os prazos processuais não são peremptórios, tampouco resultam de simples operação aritmética. A aferição de eventual excesso de prazo deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, ponderando-se as peculiaridades de cada caso concreto, a complexidade do feito e a contribuição das partes para o andamento processual.

Na hipótese, a alegada mora não pode ser atribuída à desídia ou inércia do Poder Judiciário. A análise da marcha processual revela que o feito tramita de forma justificada pelas intercorrências naturais de uma ação penal que envolveu conflito de competência e pluralidade de réus (estando um deles solto e outro preso).

A denúncia foi oferecida em 11/09/2025, data em que o Juízo de origem determinou a notificação dos acusados para a apresentação de defesa prévia, cumprindo o rito especial estatuído no art. 55 da Lei de Drogas. O paciente apresentou sua defesa em 23/09/2025.

Contudo, em 09/10/2025, houve o declínio de competência da Comarca de São Félix do Araguaia para a 3a Vara Criminal de Barra do Garças, especializada em crimes de organização criminosa e associação para o tráfico na região.

Sucede que, na data de 06/03/2026, o Juízo de Barra do Garças rejeitou em parte a denúncia, especificamente quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 (Associação para o Tráfico), com fulcro no art. 395, incisos I (inépcia) e III (falta de justa causa), do Código de Processo Penal, diante da ausência de descrição fática mínima acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Na sequência, aquele Juízo Especializado reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o crime remanescente de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), e determinou a remessa imediata dos autos à Comarca de São Félix do Araguaia/MT, para a regular tramitação quanto ao crime de tráfico de drogas e eventuais incidentes, inclusive quanto à análise da prisão preventiva dos réus (ID 340882893), perante o juízo comum competente.

Tais deslocamentos de competência, por si sós, demandam tempo razoável para a redistribuição, recebimento, análise e ratificação (ou não) dos atos pelos Juízos envolvidos. Ademais, a instrução sofreu natural dilação em virtude da dificuldade de notificação do corréu Antônio Carlos, que responde ao processo em liberdade e necessitou de expedição de mandados e regularização de sua representação processual pela Defensoria Pública, cuja defesa preliminar somente foi apresentada em fevereiro de 2026.

Portanto, não se vislumbra paralisação injustificada ou descaso do magistrado condutor do feito, que tem adotado as providências cabíveis para impulsionar a ação penal e definir o juízo natural da causa. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando há descaso injustificado, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...). A complexidade do feito e intercorrências como aditamento e redefinição de competência admitem dilação temporal razoável, não se evidenciando constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...)” (TJMT - N.U 1004449-93.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

“(...). 1. A complexidade do processo e a pluralidade de réus justificam a dilação do prazo de tramitação, afastando o constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Intercorrências processuais e redistribuição de competência afastam a caracterização de inércia judicial na apreciação de pedidos incidentais. (...)” (TJMT - N.U 1047612-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Ademais, impende destacar que o paciente ostenta reincidência específica, conforme apontado nas informações e no parecer ministerial, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública e afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, que se mostram insuficientes para conter a reiteração delitiva.

Logo, inexistindo desídia estatal e permanecendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), não há coação ilegal a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGA-SE A ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026